Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-82.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013118-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DE LIMA - CPF: 089.693.029-72 (AGRAVANTE), MARALITA AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.126.959/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL — OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – APORTE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
— SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1. Substrato probatório juntado ao recurso interposto e não analisado pelo juízo
a quo
. Violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Impossibilidade de manifestação, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO ROBERTO DE LIMA e OUTRO contra decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Civil Pública n.

0002043-46.2018.8.11.0017
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada consistente na abstenção em realizar quaisquer intervenções/atividades no imóvel rural degradado, sob pena
de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas

suas razões recursais, os Agravantes sustentam a reforma da decisão liminar que determinou a obrigação negativa, tendo em vista que:
(i)
encontram-se impedidos de continuar a exploração econômica no imóvel rural;
(ii)
a possível degradação ocorreu no ano de 2005 e já foi totalmente regularizada ambientalmente com Cadastro Ambiental Rural – CAR, estando em recuperação, via execução do PRAD (Programa de Recomposição de Áreas Degradadas);
(iii)
o processo administrativo que deu origem ao auto de infração e à própria ação civil pública ainda não foi finalizado; e
(iii)
foram firmados Termos de Ajuste de Conduta (TAC) junto ao Estado de Mato Grosso.

Recolhimento das custas certificado no id n. 15135961.

O d. Relator originário indeferiu o pedido recursal antecipatório.

Decurso do prazo sem contrarrazões, conforme id n. 29086476

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 30853955, opina pelo desprovimento do recurso.

Compulsado os autos de origem, as últimas movimentações tratam das tentativas de realização de audiência de conciliação. Feito em Secretaria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Colhe-se dispositivo da decisão agravada:

“Ante ao exposto, presentes os requisitos legais,
defiro
parcialmente o pedido LIMINAR
para obrigar os requeridos à imposição da obrigação de não fazer
, para que os réus se abstenham da realização de quaisquer intervenções/atividades no imóvel rural degradado.” (id n. 13941997) (grifou-se).

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, convém trazer à baila que a questão cinge-se quanto à pertinência ou não da antecipação da tutela que, em suma, considerou prudente, naquele momento, a obrigação negativa em não realizar atividades no imóvel rural degradado, a fim de acautelar eventual continuidade dos atos ambientais irregulares.

Analisados de forma perfunctória, os autos de origem não indicam, ao menos nesta senda não exauriente, a ausência dos requisitos indispensáveis para a reforma da decisão agravada.

Aliás, verifica-se que, nos autos de origem, foram arrolados tão só documentos indicativos da ocorrência do dano ambiental, pouco instruindo, na ocasião, a respeito de eventual regularização ambiental por parte dos agravantes, como aludido nas razões recursais (PRAD e TACs).

É de se ter em vista que o conjunto probatório aportado ao agravo de instrumento pode, eventualmente, denotar as alegações ventiladas pelo agravante, contudo, não foi submetida ao exame do juízo de origem, o que configura supressão de instância.

Nesse sentido, enfrentamentos desta e. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória.

2 - É
vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

(N.U 1010218-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

(N.U 1002412-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Em conclusão, não há falar em reparos na decisão agravada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022